Tribunal: TJDFT
Processo: 0715670-04.2019.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO. RECONVENÇÃO. PAGAMENTO DOS ALUGUÉIS. DEPÓSITOS JUDICIAIS EM AÇÃO RENOVATÓRIA DIVERSA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESPEJO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CREDOR. AUSÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO OU DETERMINAÇÃO DOS DEPÓSITOS PELA VIA JUDICIAL. MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO EM DOBRO DA QUANTIA DEVIDA. ART. 940. INAPLICABILIDADE. LIMITE OBJETIVO. PEDIDO DE DESPEJO. AUSÊNCIA DE PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DÍVIDA JÁ PAGA. ÔNUS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIVISÃO PROPORCIONAL. CABIMENTO. INSISTÊNCIA NA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE DESPEJO APÓS NOTÍCIA DO PAGAMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há que se falar em má-fé do credor que ajuíza ação de despejo por inadimplemento quando, em que pese o devedor ter comprovado os pagamentos por meio de depósitos judiciais em ação diversa na qual se discute a renovação do contrato de locação, não se verifica demonstração de ter havido, nesta, autorização ou determinação de tais depósitos, ou, ainda, intimação do credor para que se manifestasse sobre o ocorrido.
2. Para que seja possível a condenação do pagamento em dobro, na forma do art. 940 do Código Civil, é requisito indispensável a demanda por dívida já paga, de modo que, se a ação versa unicamente sobre o despejo, excluindo-se a cobrança, incabível a aplicação da norma.
3. Reconhecendo o credor que o pagamento se deu por via diversa (depósitos judiciais), mas, ainda assim, mantendo-se no intento de ver julgado procedente o pedido de despejo, atrai para si os ônus de sucumbência no caso da improcedência.
4. Apelações conhecidas e não providas.